Tribunal: TJMT
Processo: 1020595-83.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1020595-83.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA PEREIRA SILVA - CPF: 032.269.381-00 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS SELVIRIA TAVEIRA - CPF: 020.318.831-43 (REQUERENTE), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO PARCIAL EM PARTE DA AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. O REVISOR, EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA, ACOMPANHOU EM PARTE JUNTAMENTE COM OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES GILBERTO GIRALDELLI E JONES GATTASS DIAS. DIVERGIU DO RELATOR, O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DUPLICIDADE FUNDAMENTADORA. PRINCÍPIO DO
NE BIS IN IDEM
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. READEQUAÇÃO PARCIAL DA PENA. REGIME SEMIABERTO. REVISÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal fundada no art. 621, I, do CPP, proposta em face de acórdão da 1ª Câmara Criminal que majorou a pena do requerente para 7 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa por tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. nº 11.343/2006), com base em valoração negativa de múltiplas circunstâncias judiciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a majoração da pena-base com fundamento reiterado na quantidade e natureza da droga, para valorar negativamente simultaneamente a culpabilidade, os motivos, as consequências do crime e o comportamento da vítima, caracteriza bis in idem;

(ii) saber se há elementos concretos que permitam o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da L. nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

3. A utilização da mesma circunstância (quantidade e natureza da droga) para fundamentar negativamente múltiplos vetores da pena-base viola o princípio do ne bis in idem.

4. A valoração negativa da culpabilidade, dos motivos do crime e do comportamento da vítima não se sustenta, por inexistirem elementos concretos autônomos que justifiquem a exasperação da pena nesses pontos.

5. A quantidade expressiva de droga apreendida (2kg de cocaína) e a posição ocupada pelo agente na cadeia delitiva — responsável por transporte e distribuição — evidenciam dedicação habitual à atividade criminosa, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado.

6. Redimensionamento da pena-base para 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, com redução de 1/6 em razão da atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I), resultando em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

7. A pena definitiva autoriza, nos termos do CP, art. 33, § 2º, “b”, a fixação do regime semiaberto, dada a primariedade e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a valoração negativa de múltiplas circunstâncias judiciais com base em um único dado fático, sob pena de violação ao princípio do ne bis in idem. 2. A expressiva quantidade de entorpecentes e a posição ocupada pelo agente na cadeia do tráfico são aptas a afastar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2º, “b”, e 65, I; CPP, art. 621, I; L. nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 674.686/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 24.08.2021; TJMT, Ap. Crim. nº 0020691-28.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal, j. 16.07.2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1020595-83.2024.8.11.0000

REQUERENTE: MARCOS VINICIUS SELVIRIA TAVEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal proposta
por MARCOS
VINÍCIUS SILVEIRA TAVEIRA
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
em face do acórdão proferido
pela 1ª Câmara Criminal, que proveu a apelação ministerial (
61793/2009),
e
readequou a pena do requerente para 7 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa,
no regime fechado
, p
or tráfico de drogas
– art. 33,
c
aput,
da Lei n
.
11.343/2006.

(
ID
229283665)
.

O requerente sustenta que a pena-base foi fixada de forma indevida, ao fundamento de que a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida foram utilizadas para valorar negativamente, de modo concomitante, as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos e às consequências do delito, bem como ao comportamento da vítima, o que, a seu ver, caracteriza indevida valoração em duplicidade, em afronta ao princípio do
ne bis in idem
.

Aduz, ademais, que faz jus à aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, em seu grau máximo, correspondente a dois terços, ao argumento de que não há nos autos elementos concretos aptos a demonstrar sua dedicação a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa (ID 229283652).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela
parcial procedência
da revisão criminal, contudo, tão somente para afastar a valoração negativa das circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade, motivos do crime e comportamento da vítima. (id. 234253667)

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Turma

Consta dos autos que o requerente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, à pena de 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, além da sanção pecuniária fixada em 340 (trezentos e quarenta) dias-multa, arbitrados no valor unitário correspondente a 1/30 (um trigésimo) do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos de apelação, os quais foram distribuídos à 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, sob relatoria do Desembargador Juvenal Pereira da Silva.

O órgão colegiado, à unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo e deu integral provimento ao recurso ministerial, reformando a sentença condenatória para elevar a pena-base e afastar a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Em decorrência da reforma, a pena definitiva foi majorada para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão,
no

regime
fechado, com a imposição de 700 (setecentos) dias-multa.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo singular considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, aos motivos e às consequências do crime, ao comportamento da vítima e à quantidade da substância entorpecente apreendida, fixando a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Todavia, em sede recursal, o egrégio Tribunal de origem reformou a dosimetria da pena, majorando a pena-base para 8 (oito) anos de reclusão, sob o fundamento de que a expressiva quantidade de droga apreendida — aproximadamente 2 (dois) quilos de cocaína — autorizaria uma exasperação mais severa da reprimenda. Assim, promoveu-se o acréscimo de 6 (seis) meses de reclusão para cada uma das circunstâncias judiciais anteriormente valoradas de forma negativa pelo juízo de primeiro grau.

Para melhor elucidar a controvérsia trazida nos presentes autos, transcreve-se, a seguir, trecho do acórdão impugnado, proferido por ocasião do julgamento da apelação criminal:

“[...] As circunstâncias aferidas pelo doutro juízo, tais como culpabilidade, motivo, consequências do crime e comportamento da vítima, não se mostram compatível com a situação vertente, com a devida proporcionalidade para o fim de prevenção e repressão, tendo do recorrido Marcos como da recorrida Janira, pois, além das circunstâncias trazidas pelo artigo 59, da norma penal, deve também se ater ao disposto no artigo 42 da referida Lei de Drogas, posto que, esta traz em seu teor uma regra especial quando diz que são circunstâncias preponderante sobre as demais, a natureza e quantidade de droga apreendida.
Diante disso, a pena base aplicada aos recorridos, observando o princípio da razoabilidade, não condiz com a intensidade e quantidade da droga, pois se trata de 02 kg (dois) quilogramas de Cocaína, conforme ressai das fls.55/58, ao passo que a pena base deve ser aumentada em 06 (seis) meses para cada circunstância desfavorável, qual seja, culpabilidade, motivo do crime, consequências do crime, comportamento da vítima e 01(um) ano para a quantidade e natureza da droga
. Assim, restabeleço a pena base aos recorrido
s
em 08 (oito) anos de reclusão, como necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. [...]”
(id.229283665 – pg.10-15) (destaque nosso)

Consoante se depreende do acórdão impugnado, a instância revisora entendeu que o
quantum
da pena-base anteriormente fixado não refletia, de forma proporcional, a gravidade da conduta, especialmente diante da expressiva quantidade e da natureza da substância entorpecente apreendida. Assim, procedeu-se ao acréscimo de 6 (seis) meses de reclusão para cada circunstância judicial negativada em primeiro grau — a saber, culpabilidade, motivos e consequências do crime, além do comportamento da vítima — majorando-se, ainda, a pena em 1 (um) ano em razão específica da quantidade e da qualidade da droga.

Com o devido respeito ao entendimento esposado no voto, entendo que a utilização da quantidade e da qualidade da droga para fundamentar a valoração negativa de múltiplas circunstâncias judiciais configura ofensa ao princípio do
ne bis in idem
, corolário do Estado Democrático de Direito e pilar do sistema penal acusatório, o qual veda a duplicidade de censura pelo mesmo fato.

De fato, a quantidade e a natureza da substância entorpecente podem, em tese, ser consideradas para a exasperação da pena-base, desde que de forma singular e devidamente fundamentada, não se admitindo, contudo, sua invocação reiterada para justificar a negativação de diversos vetores simultaneamente, sob pena de
bis in idem.

No que tange à culpabilidade, observo que a fundamentação adotada pelo juízo a quo — e ratificada em sede recursal — mostra-se inadequada, na medida em que se reporta à capacidade de compreensão da ilicitude do fato e de autodeterminação do agente, elementos esses que integram a própria estrutura do tipo penal e, por isso, não podem ser utilizados para agravar a pena.

Igualmente, no que se refere aos motivos do delito, é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de que a busca pelo lucro fácil constitui elemento ínsito à própria estrutura típica do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, por si só, apta a justificar a valoração negativa desse vetor.

Com efeito, é consabido que a finalidade precípua do tráfico de drogas é o lucro obtido por meio da mercancia ilícita, razão pela qual a menção genérica ao propósito de obtenção de vantagem financeira não pode ser utilizada como fator de exasperação da pena-base.

No que tange ao vetor relativo ao comportamento da vítima, cumpre observar que tal circunstância, por sua própria natureza, não pode ser utilizada em desfavor do acusado, inexistindo nos autos qualquer elemento concreto que autorize a sua valoração negativa. É pacífico o entendimento de que, ausente contribuição da vítima para a prática delitiva, inexiste fundamento idôneo à ponderação desfavorável dessa circunstância.

Dessa forma, impõe-se o parcial acolhimento do pedido de readequação da pena, a fim de afastar as valorações negativas atribuídas à culpabilidade, aos motivos do crime e ao comportamento da vítima, mantendo-se, entretanto, a valoração negativa da quantidade e natureza da droga apreendida.

Redimensiona-se, assim, a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, mantém-se o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual se procede à redução da pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ressalte-se que, salvo hipóteses excepcionais devidamente fundamentadas, a jurisprudência pacífica desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fração de 1/6 (um sexto) deve ser adotada como parâmetro padrão para a incidência de atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena, razão pela qual utilizei tal redutor no caso em apreço.

Na terceira fase da dosimetria, o acórdão impugnado afastou a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, sob o fundamento de que:

“As provas dos autos evidenciam que o requerente Marcos recebia intensa quantidade de drogas (pasta base de cocaína), oriunda da cidade de Cáceres-MT, vindo a distribui-la em porções menores, tendo a função de deslocar a droga da cidade de Cáceres para Rondonópolis, o que evidencia sua participação na atividade criminosa, fato este que demonstra de forma inequívoca que não se trata de tráfico ocasional.”
(ID 229283665 – p. 13).

Com efeito, é entendimento consolidado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça que a aplicação da minorante do tráfico privilegiado pode ser legitimamente afastada quando as circunstâncias do caso concreto revelam atuação estável e organizada do agente na prática delitiva, a indicar sua dedicação a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o sentenciado exercia papel relevante dentro da cadeia delitiva, sendo responsável tanto pela logística de transporte de entorpecentes entre diferentes municípios quanto pelo fornecimento de drogas a terceiros, possivelmente pequenos traficantes, o que denota grau de inserção na atividade ilícita incompatível com a benesse legal.

A propósito, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido, somada à forma de atuação e à posição ocupada pelo agente no esquema de tráfico, configura um conjunto probatório que revela dedicação habitual à prática criminosa, autorizando, assim, o afastamento do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

A propósito, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria em caso semelhante ao aqui posto, entendeu o seguinte:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA [5KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA] – MODO DE EXECUÇÃO DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIAS DO TRANSPORTE – DEDICAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO. O modo de execução do crime [transporte de significativa quantidade de droga, em automóvel preparado para essa finalidade, por mais de dois mil quilômetros de percurso], a contraprestação financeira pela empreitada criminosa [R$ 15.000,00 (quinze mil reais)], a forma de acondicionamento [5 (cinco) tabletes ocultados em compartimento secreto, qual seja, para-choque traseiro do veículo] da substância entorpecente de relevante valor econômico [avaliada em noventa mil reais], evidenciam a dedicação ao tráfico (STJ, HC 674.686/PR;
AgRg
no HC 657.149/SP). “O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In
casu
, o modo de execução do crime (transporte intermunicipal de drogas), a forma de acondicionamento (03 tabletes de cocaína), somados ao elevado valor de mercado das substâncias entorpecentes apreendidas (cocaína), são elementos que revelam a dedicação ao tráfico, de modo a obstar a aplicação da minorante do privilégio” (TJMT,
Ap
nº 0020691-28.2020.8.11.0042). Recurso desprovido. (N.U 1000052-89.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 19/07/2024) (grifo e destaque nosso)

Como visto, a análise das circunstâncias específicas de cada caso concreto é imprescindível para aferir a possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Nesse sentido, quando os elementos dos autos evidenciam uma atuação mais significativa e estruturada do agente na cadeia do tráfico — como no fornecimento de substâncias entorpecentes a outros traficantes ou no transporte intermunicipal de drogas —, revela-se legítimo o afastamento do benefício, haja vista o maior grau de reprovabilidade da conduta.

Diante de tais considerações, e ausente a possibilidade de reconhecimento da referida causa de diminuição de pena no caso em análise, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, observa-se que o réu é primário, não há registros de conduta social desfavorável, e a pena imposta é inferior a 8 (oito) anos.

Assim, nos termos do art. 33, §2º, alínea “
b”
, do Código Penal, c/c o §3º do mesmo dispositivo, é cabível a fixação do regime
semiaberto
, que melhor se coaduna com os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo a
REVISÃO CRIMINAL
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, a fim de afastar a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos do crime e do comportamento da vítima na fixação da pena-base,
readequando a pena
em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime semiaberto, mantendo o restante do édito condenatório
inalterado
, na forma em que foi confirmada pela Primeira Câmara Criminal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Revisão Criminal n. 1020595-83.2024.8.11.0000

Requerente:
Marcos Vinícius Selviria Taveira

Requerido:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

V O T O (Revisor)

Conforme já relatado,
Marcos Vinícius Selviria Taveira,
foi condenado em primeira instância, pelo crime de tráfico de drogas, e, após julgamento dos recursos de apelação interpostos pela defesa e pelo Ministério Público, a condenação foi mantida e recrudescida a pena, estabelecida definitivamente em
7 anos e 6 meses de reclusão
, em
regime inicial fechado
, e pagamento de
700 dias-multa.

Na presente ação revisional, também como já bem aclarado pelo eminente relator, busca-se
“a refusão da pena, com a readequação da pena-base aplicada, e aplicação da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n° 11.343/06, conforme entendimento do Juízo singular, mas em sua fração máxima de 2/3, em razão da utilização concomitante das mesmas circunstâncias judiciais já valoradas na primeira fase.”
(Id. 229283652, p. 17)

Direto ao ponto. Acompanho o entendimento exposto no voto condutor, para readequar a pena-base, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade, motivos do crime e comportamento da vítima, mantendo-se apenas a carga negativa referente a natureza e quantidade da droga – 2kg de cocaína –, e, consequentemente, fixo a pena-base em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), razão pela qual a pena deve ser reconduzida ao mínimo legal – 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, compreendi, igualmente, que o revisionando não é merecedor da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, pois, de fato, verifica-se dos autos que ele exercia papel relevante no exercício da traficância, ficando evidenciado em elementos concretos dos autos, que era responsável pelo transporte das elevadas quantidades de drogas, diga-se, adquiridas em outros municípios, e era um dos principais fornecedores a outros traficantes na cidade de Rondonópolis.

Aliás, tendo em vista a expressiva quantidade de entorpecente apreendido – 2kg de cocaína –, aliada ao seu grau de atuação na logística do tráfico naquela cidade, tem-se por inequívoco que ele não era iniciante nessa perniciosa jornada, ou seja, torna-se induvidosa sua habitualidade à prática criminosa, razão pela qual, não deve ser privilegiado com a causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas.

Em prossecução, fixo a pena definitiva em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Por fim, pedindo vênia ao douto relator, em detrimento de seu entendimento, vejo que
o regime inicial fechado deve ser mantido,
razão pela qual
divirjo nesse ponto.

Sem necessidade de ilações aprofundadas ou repetitivas, é certo que a identificação do regime inicial para o cumprimento da pena deve observar os critérios do artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal, bem como do artigo 42 da Lei 11.343/2006, quando se tratar de delitos previstos nessa Lei, não ficando atrelado apenas à quantidade da pena.

Desse modo, embora a pena fixada não tenha ultrapassado o limite de 8 anos de reclusão (art. 33, § 2º, “b”, CP), a apreensão de 2kg de cocaína, aliada as circunstâncias globais do delito, ou seja, posição de destaque na atuação do tráfico de drogas, revelando-se grande fornecedor de drogas a outros traficante, são circunstâncias que denotam acentuada gravidade da conduta criminosa.

Desse modo, estando comprovada a gravidade concreta da conduta delituosa, não há violação alguma à Súmula 440/STJ, de modo que também não há falar em violação à Súmula 718 do STF.

Portanto, cabível a fixação de regime inicial de cumprimento da pena mais severo do que a pena aplicada indica, nos casos em que existe motivação idônea para tal fato, consoante inteligência da Súmula 719/STF.

Esse entendimento, na realidade, é consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se a farta jurisprudência a respeito:

“(...) 1. As instâncias ordinárias concluíram pela existência de elementos concretos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas e para impor a ele o regime fechado para o início do cumprimento da pena. Assim, para entender-se de forma diversa, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ. 2. A escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração a quantidade da reprimenda imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto (como, por exemplo, a quantidade e a natureza de drogas apreendidas), para que, então, seja determinado o regime carcerário que, à luz do disposto no art. 33 e parágrafos do Código Penal - com observância também ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 - se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado.
3. No caso, a maior gravidade do crime já havia sido reconhecida ao se fixar a pena-base, momento em que se destacou a grande quantidade de drogas diversas apreendida com o réu. Uma vez que o réu foi condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, teve a pena-base estabelecida acima do mínimo legal, não foi reconhecido o privilégio no tráfico e foi apreendido com grande quantidade de drogas, deve ser preservado
o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, com observância também ao preconizado pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 4. Agravo regimental não provido”.

(STJ - AgRg no REsp 1888916/SP – Agravo Regimental no Recurso Especial 2020/0202231-4 – Sexta Turma – Relator: Ministro Rogerio Schietti, julgado em 26.3.2025, DJe 31.3.2025).

“(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a
quantidade
e a variedade das drogas apreendidas podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do
regime
mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2. No presente caso, em atenção ao art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, embora estabelecida a pena definitiva da acusada em 8 anos de reclusão, houve a apreensão de
grande quantidade
de drogas (738,30g de maconha e 101,42g de cocaína), sendo uma de natureza altamente deletéria (cocaína), fundamento a justificar a manutenção do
regime
prisional mais gravoso, no caso, o
fechado
.
3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp 2819175/SP – Agravo Regimental no Recurso Especial 2024/0466390-9 – Quinta Turma – Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 11.3.2025, DJe 19.3.2025).

Por todo o exposto, acompanho o entendimento do eminente relator para
readequar a reprimenda
imposta ao revisionando
Marcos Vinícius Selviria Taveira,
fixando-a em
5 anos de reclusão,
e pagamento de
500 dias-multa,
porém, com a devida vênia, para dele divergir,
mantenho o regime inicial fechado
.

É como voto.

Acompanho em parte o relator, para incluir no voto condutor a divergência sustentada pelo revisor, no sentido de estabelecer o regime fechado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/05/2025